Tribunal: TJES
Processo: 5001632-32.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001632-32.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA SOARES MOREIRA PARANHOS e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.1723765).

Apesar do Juízo
a quo
ter acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva da CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, a parte também apresentou suas contrarrazões (ID. 1723759).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SÔNIA SOARES MOREIRA PARANHOS e outros,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a EDP e a CHUBB devem compor o polo passivo da demanda;
d)
que o seguro de vida não foi pago;
e)
que os valores eram descontados mensalmente das faturas de energia elétrica e que somente por tal razão tomaram conhecimento das cobranças;
f)
que tentou resolver a controvérsia na esfera administrativa, mas não logrou êxito;
g)
que os descontos continuaram ocorrendo mesmo após o falecimento da
de cujus
;
h)
que a que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual a parte faz jus aos danos morais.

Defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos (ID. 1723656) acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Primeiramente, apesar da parte recorrente sustentar que a responsabilidade deve ser atribuída também a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A e CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, razão não lhe assiste, por dois motivos: i) porque a EDP apesar de integrar a cadeia de consumo, sua obrigação contratual se limitava apenas ao repasse de valores a seguradora e ii) porque a CHUBB não integrou a cadeia de consumo, já que restou consignado nos autos que a tratativa securitária se deu em face da recorrente, ora seguradora.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE DO SEGURADO.
AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE ANTERIORMENTE AO ÓBITO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELO PAGAMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE E TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. (TJRS. Embargos de Declaração, Nº 70074520867, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 30-08-2017) (original sem destaque)

Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE ANTERIORMENTE AO ÓBITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELO PAGAMENTO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE E TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. O pagamento da indenização securitária foi negada pela própria seguradora-ré. Preliminar rejeitada. II. De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.[...]

IV. Nestas circunstâncias, é devido o pagamento da indenização securitária estipulada para o caso de morte, observada a regra disposta no art. 792, do Código Civil, eis que o segurado não indicou expressamente os beneficiários. Entretanto, a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária deve recair somente sobre seguradora, até porque não se verificou qualquer equívoco por parte do estipulante no pedido de exclusão do de cujus da apólice.
[...] .(TJRS. Apelação Cível, Nº 70071480883, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-06-2017) (original sem destaque)

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se os recorrentes fazem jus aos danos morais, em razão da ausência de pagamento do seguro de vida da
de cujus
.

Contudo, tenho que acertou o Juízo
a quo
ao fundamentar a sentença pela ausência de danos morais, pois não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelos recorrente, já que a recusa do pagamento da indenização do seguro, por si só, sem a efetiva comprovação de abalo moral, não enseja danos morais indenizáveis.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VIDA COLETIVO - RESCISÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO SEGURADO - RESTABELECIMENTO DO SEGURO -- DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - [...]
Ausente a prova concreta de danos morais que a parte alega ter sofrido, em face da recusa do pagamento da indenização do seguro, não há como se falar em indenização por danos morais.
- Sentença reformada em parte. Seguro provido em parte.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.13.159850-0/004, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2021, publicação da súmula em 27/05/2021) (original sem destaque)

Nesse ínterim, a improcedência dos danos morais é medida que se impõe, razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$1.695,20. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.